Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-98.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, em sede de cumprimento de sentença nos autos no 0716635-88.2024.8.07.0006, segundo a qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento da formação de grupo econômico entre a devedora e as agravantes.
2. Decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 80306847).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) inadmissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do Juizado Especial; (ii) requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise da questão controvertida. Preliminar rejeitada.
5. Diferente do disposto no artigo 50 do Código Civil — que condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à demonstração de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial —, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor da desconsideração, admitindo a medida sempre que a personalidade jurídica se revelar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, do CDC).
6. No caso concreto, a relação é de consumo e a ausência de patrimônio em nome da pessoa jurídica executada representa um obstáculo à satisfação do crédito titularizado pela parte vulnerável, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A inexistência de bens penhoráveis, aliás, foi confirmada nas diligências infrutíferas realizadas na fase de cumprimento de sentença.
7. Diante da atuação conjunta e integrada, da identidade de estrutura societária, sede e procuradores judiciais, o grupo econômico entre as empresas está configurado. Ainda que formalmente autônomas, os quadros societários indicam os mesmos diretores, evidenciando a existência de grupo econômico de fato.
8. Por conseguinte, ao contrário do que alega a parte agravante, estão demonstrados os requisitos legalmente previstos para o redirecionamento da execução às empresas do mesmo grupo econômico.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o.